Tribunal: TJDFT
Processo: 0711761-36.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESOBEDIÊNCIA. DIREÇÃO PERIGOSA. ATIPICIDADE DA DESOBEDIÊNCIA. DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABSORÇÃO DA DIREÇÃO PERIGOSA PELA DESOBEDIÊNCIA. VIABILIDADE. RELAÇÃO CRIME-MEIO E CRIME-FIM CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. ESPÉCIES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DISTINTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o recorrente pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, desobediência e direção perigosa à pena unificada de 3 (três) anos de reclusão e 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa, à fração unitária mínima legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a configuração do crime de desobediência em contexto de fuga para evitar autoincriminação; (ii) a absorção do crime de direção perigosa pelo crime de desobediência; (iii) a conformação do concurso formal de crimes; (iv) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
3. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de julgamento de recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro, não servindo o direito à não autoincriminação como justificativa para afastar a tipicidade de condutas penalmente relevantes.
4. A prática do crime de direção perigosa como mero instrumento (crime-meio) para a consecução do delito de desobediência (crime-fim), sem desígnio autônomo e nela se exaurindo, autoriza a absorção daquele delito pelo último, em razão do princípio da consunção.
5. As diferentes espécies de pena privativa de liberdade perpassadas no caso concreto (reclusão e detenção) impedem a unificação das penas pelo concurso formal de crimes e demandam a análise individualizada acerca da fixação de regime inicial, da possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena.
6. Não se tratando de reincidência específica e sendo a medida socialmente recomendável, a pena corporal deve ser substituída por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, §3o, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.